Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705662-68.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A. RECORRIDO: MATUTE CAROZZI TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, cuja aplicação somente é possível quando comprovado – no caso concreto e no campo dos fatos – os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, o que não ocorre no caso analisado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, pugnando pela instauração do incidente de desconstituição da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, considerando os atos ilícitos por ela praticados a fim de obstar o recebimento da quantia devida. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal tal como relatada demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030